Tribunal: TJDFT
Processo: 0809942-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0809942-66.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KASSANDRA CASTRO DUTRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta atribuído ao Relator, previsto no art. 933 do Código de Processo Civil, intime-se a parte ré para colacionar aos autos os contratos referentes aos empréstimos realizados pela parte autora, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para prolação de Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator